Tribunal: TJMT
Processo: 1033279-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033279-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), GERONIL PEREIRA DIAS - CPF: 327.977.961-87 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração. Alegação de Omissão e Contradição. Vícios Inexistentes. Pretensão de Rediscussão do Mérito. Finalidade Inadequada.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra Acórdão que que deixou de apreciar alegações tidas como de ordem pública, sob o fundamento de que foram suscitadas de forma intempestiva, apenas na via dos embargos anteriores, reputados incabíveis.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no Acórdão embargado, por suposta falta de enfrentamento de matérias de ordem pública e nulidades processuais alegadamente apontadas em manifestações anteriores do processo.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os Embargos de Declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para simples reexame de matéria já decidida.

4. O Acórdão impugnado é claro ao reconhecer que as alegações de nulidade foram veiculadas unicamente nos Embargos de Declaração anteriores, já reputados intempestivos, o que inviabiliza a análise do mérito dessas nulidades.

5. A pretensão de rediscussão da matéria, travestida de alegação de vício, extrapola a finalidade legal dos Aclaratórios, representando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Ainda que matérias de ordem pública possam, em tese, ser conhecidas de ofício, sua apreciação pressupõe a existência de condições formais para tanto, o que não se verifica no caso, ante a falta de impugnação tempestiva.

7. Inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada.

IV. Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão ou contradição no Acórdão que deixa de conhecer matérias suscitadas em Embargos de Declaração reputados intempestivos. 2. A rediscussão do mérito da controvérsia não se coaduna com a finalidade do Recurso Integrativo, de natureza restrita e fundamentação vinculada."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1033279-40.2024.8.11.0000

Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Santander S.A.
em virtude do Acórdão prolatado no Id. 305286893, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno.

O Recorrente alega, nas razões recursais, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afirmar que as matérias de ordem pública não foram tempestivamente arguidas.

Defende que tais questões foram suscitadas em momentos processuais anteriores, a saber: (i) na impugnação aos cálculos periciais (Id. 108506008); (ii) nos embargos de declaração (Id. 194340986); (iii) na exceção de pré-executividade (Id. 196880434); e (iv) nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela parte autora (Id 263570288).

Argumenta, ainda, que as matérias de ordem pública devem ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de preclusão.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso, com o reconhecimento da omissão e contradição existentes no Acórdão embargado e consequente apreciação das matérias de ordem pública.

Contrarrazões no Id. 308487366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os Embargos de Declaração destinam-se precipuamente a sanar vícios formais da decisão judicial, conforme expressa dicção do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ou seja, trata-se, pois, de Recurso de fundamentação vinculada e finalidade restrita, não se dispondo à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à introdução de novos fundamentos jurídicos que já poderiam ter sido suscitados na oportunidade própria.

No caso, razão não acompanha o Embargante quando afirma que o julgado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar as matérias de ordem pública alegadamente veiculadas em outras manifestações processuais.

Com efeito, da leitura do acórdão impugnado constata-se que a questão foi expressamente enfrentada.

O acórdão é categórico ao afirmar que em relação às alegações de nulidade, essas matérias foram suscitadas exclusivamente nos Embargos de Declaração, os quais foram reputados intempestivos. Sendo assim, inviável a análise do mérito das nulidades aventadas nesta fase recursal.

Ademais, destacou-se que as matérias de ordem pública, embora suscetíveis de apreciação de ofício, não podem ser analisadas diante da falta de impugnação tempestiva.

Portanto, não se verifica omissão ou contradição interna na decisão embargada, mas tão somente a insatisfação da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que, por óbvio, não legitima o manejo dos Aclaratórios.

Importa destacar, que a reiterada interposição de Recursos, destituídos de efetiva utilidade processual, atenta contra os princípios da celeridade, da boa-fé e da lealdade processual. Todavia, por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, por falta de reiteração suficiente no momento processual que autorize tal reprimenda, sem prejuízo de sua eventual aplicação em caso de persistência na conduta processual abusiva.

Diante de todo o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistência de omissão e contradição, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025